Tribunal: TJMT
Processo: 1025832-72.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025832-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - CPF: 000.266.921-80 (APELADO), LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL - CPF: 000.266.921-80 (ADVOGADO), CLAUDINEI PEDRO DA GUIA - CPF: 502.806.431-87 (APELANTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. COBRANÇA AJUIZADA CONTRA ENDOSSANTE. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Claudinei Pedro da Guia contra sentença da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória ajuizada por Laura Melissa Alves Lira Rangel, declarando constituído título executivo no valor de R$ 25.875,05, acrescido de juros e correção monetária, com condenação em custas e honorários advocatícios de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o endossante pode figurar no polo passivo da ação monitória fundada em cheque prescrito; (ii) estabelecer se há cabimento de repetição de indébito em favor do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória fundada em cheque prescrito pode ser proposta contra o emitente, dispensando a indicação do negócio jurídico subjacente (Súmula 531 do STJ).

4. Com a prescrição do título, cessam os efeitos da cartularidade e perece a responsabilidade autônoma dos garantidores, subsistindo apenas eventual responsabilização por locupletamento ilícito.

5. O endossante não pode ser demandado em ação monitória baseada em cheque prescrito, salvo prova de benefício direto, o que não ocorreu nos autos.

6. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais afasta a legitimidade passiva de endossantes e avalistas em demandas dessa natureza.

7. Não comprovado pagamento indevido ou má-fé da autora, não há fundamento para restituição simples ou em dobro dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O endossante não responde em ação monitória fundada em cheque prescrito, salvo prova de locupletamento ilícito.

2. Prescrito o cheque, o título perde seus atributos cambiários e a cobrança só pode ser dirigida contra o emitente.

3. O ajuizamento de ação monitória contra parte ilegítima não enseja repetição de indébito, ausente prova de pagamento indevido ou má-fé.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDINEI PEDRO DA GUIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT na Ação Monitória n. 1025832-72.2024.8.11.0041, que lhe move
LAURA MELISSA ALVES LIRA RANGEL.

O magistrado
a quo,
em sentença (ID. 311781891),
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória
para declarar constituído de pleno direito o título executivo, no valor total de R$ 25.875,05 acrescidos de juros legais e correção monetária a partir do vencimento. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O apelante em suas razões recursais (ID. 311781893), afirma que atuou apenas como endossante da cártula, intermediando o crédito sem qualquer benefício próprio, e que a cobrança deveria ter sido feita ao titular do cheque à época. Ainda, que com a prescrição do título, se perdeu a condição de solidariedade do polo passivo.

O Apelante sustenta que não foi beneficiário do valor cobrado, atuando apenas como endossante da cártula. Alega que a cobrança é indevida e configura cobrança excessiva, cabendo a restituição simples.

Em seguida, argumenta que o pagamento efetuado perdeu a legitimidade em razão da prescrição do título. Com a perda dos efeitos da cartularidade, cessaria a solidariedade passiva. O Apelante afirma que não poderia mais ser responsabilizado, pois o título prescrito não produz obrigação exigível.

Defende a extinção da responsabilidade do endossante. Sustenta que, conforme jurisprudência do STJ, prescrito o título, cessa a eficácia cambial e a responsabilidade do endossante depende de prova de locupletamento, inexistente nos autos. A ausência de vínculo contratual e de benefício direto excluiria sua responsabilização.

Deste modo, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a inexistência da responsabilidade do ora apelante em virtude da atuação como mero endossante. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do indébito de forma simples, a fim de que sejam restituídos os valores cobrados de forma abusiva pela autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 311781895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Diante da ausência de prova em contrário, defiro os benefícios da justiça gratuita à parte apelante.

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada ajuizou Ação Monitória em face do ora apelante, visando receber R$ 34.473,97, valor atualizado do débito referente à devolução do cheque n. 000036, emitido por terceiro e posteriormente endossado pelo requerido como forma de pagamento por serviços prestados pela autora.

O requerido opôs Embargos Monitórios (ID. 311781883), afirmando que atuou apenas como endossante do título de crédito e requerendo o chamamento processual do emitente original, Sr. Emerson José dos Santos, para integrar o polo passivo da lide, sob o argumento de que estaria configurado o litisconsórcio passivo necessário. Alegou, ainda, que o valor atribuído ao débito pela autora com juros de 2%, é ilícito, defendendo que o valor cobrado a maior deve ser restituído em dobro.

Ao final, foi proferida sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória, a fim de declarar constituído de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 25.875,05, além da condenação do requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação aduzindo que figurou apenas como endossante da cártula cobrada, sustenta que, com a prescrição do título de crédito, cessaram os efeitos da cartularidade, o que implica a perda da solidariedade passiva e da exigibilidade da obrigação, alega que a cobrança promovida é indevida e configura cobrança excessiva.

Inicialmente, o apelante alega que sua responsabilidade enquanto endossante teria se extinguido com a prescrição do título, devendo a cobrança ser direcionada ao emitente original do cheque, no caso, o Sr. Emerson José dos Santos.

A corte superior editou normativa estabelece que, em ação monitória baseada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, não é necessário mencionar o negócio jurídico que deu origem à emissão do cheque.

Dessa forma:

“Súmula 531 do STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.".

Isso significa que, mesmo após a perda da força executiva do título, a cobrança pode ocorrer por meio de ação monitória, sem que o autor precise demonstrar ou detalhar a relação contratual que fundamentou a emissão da cártula.

Por outro lado, no âmbito dos títulos de crédito, como o cheque, os garantidores, como fiadores, avalistas e endossantes, assumem obrigação acessória à do emitente. Essa responsabilidade, de natureza cambial e autônoma, permanece válida mesmo sem a participação direta dos garantidores no negócio que originou o cheque.

No entanto, a responsabilidade do garantidor está condicionada à validade do título e, em caso de prescrição, a obrigação se extingue, contando que seja demonstrado o locupletamento ilícito do garantidor.

No caso concreto, é certo que o cheque foi depositado, devolvido sem ser pago pela alínea '25' o que indica cancelamento de talonário pelo banco sacado, o que ocorre muitas vezes devido a roubo, furto, extravio ou fraude na emissão.

Embora o cancelamento do pagamento comprove o inadimplemento, não há provas nos autos que demonstrem que a parte ré, endossante e ora apelante, tenha se locupletado ilicitamente da situação. Assim, resta evidente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em relação ao descabimento da ação monitória em face do endossante e avalistas, segue a lição doutrinária:

“Prescrito o cheque, perde ele sua força executiva, e as obrigações deixam de ser autônomas. O título transforma-se apenas em princípio de prova escrita, e a ação monitória, nesse caso, só pode ser proposta contra o emitente.” (DELORE, Luiz Dellore. Curso de Processo Civil. São Paulo: Método, 2022).

A jurisprudência sedimentada da corte superior possui o seguinte precedente:

“Direito Comercial. Recurso Especial. Embargos à ação monitória. Cheque prescrito.
Propositura de ação contra o avalista. Necessidade de se demonstrar o locupletamento. Precedente. - Prescrita a ação cambial, desaparece a abstração das relações jurídicas cambiais firmadas, devendo o beneficiário do título demonstrar, como causa de pedir na ação própria, o locupletamento ilícito, seja do emitente ou endossante, seja do avalista
. - Recurso especial a que não se conhece." (REsp 457.556/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 16/12/2002) (g.n)

A jurisprudência nacional corrobora:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - ENDOSSANTE - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM - PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS DO TÍTULO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS GARANTIDORES - AÇÃO MONITÓRIA CABÍVEL SOMENTE EM FACE DO EMITENTE - SÚMULA 531 DO STJ - RECURSO PROVIDO. A assinatura lançada no verso do cheque sem qualquer indicação ou ressalva presume-se como sendo um endosso. Prescrito o cheque, não há mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração.
Não sendo a hipótese de enriquecimento sem causa do avalista ou do endossante, não poderá agir o credor contra eles, porque figuram sempre como obrigados cambiários e, uma vez prescrito o cheque, o documento perde a sua natureza cambiária para transformar-se em um quirógrafo comum. O endosso, assim como o aval - institutos cambiários - perecem com a descaracterização do cheque como título cambiariforme.
” (TJ-MG - Apelação Cível: 00026962520188130621, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 20/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024). (g.n).

Diante da ausência de prova de locupletamento ilícito por parte do endossante, e considerando a perda dos atributos cambiários do cheque prescrito, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante.

Derradeiramente, no que tange ao pedido de devolução dos valores eventualmente pagos, seja de forma simples ou em dobro, não há nos autos comprovação de pagamento indevido realizado pelo apelante à parte autora.

Ademais, o simples ajuizamento de ação com base em título prescrito, por si só, não configura má-fé ou cobrança abusiva a justificar a restituição em dobro. Trata-se do exercício regular do direito de ação, ainda que a pretensão se revele improcedente quanto ao endossante. Portanto, não há que se falar em repetição de indébito, tampouco em sua forma qualificada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a ilegitimidade passiva de Claudinei Pedro da Guia e, por conseguinte, extinguir o processo sem resolução de mérito em relação ao apelante, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se for o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025